Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVIDADE. POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS DETERMINADOS REQUISITOS. RESOLUÇÃO 195/ANS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS DESCUMPRIDOS.
1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a apelante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte apelada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniados do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final. À espécie se aplica direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. É importante destacar que o tratamento legal dado aos planos privados de assistência à saúde difere de acordo com sua classificação em individual ou familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão, consoantes conceitos externados pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009.
3. No que se refere à rescisão unilateral, exclui-se a incidência da normatividade do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, que veda o distrato unilateral, pois a proibição é aplicável expressamente apenas aos contratos individuais ou familiares. No entanto, nos planos sob o regime coletivo por adesão, que é o caso dos autos, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/7/2009, que exige, apenas, a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes TJDFT.
4. Depreende-se do exame da documentação acostada aos autos que a parte apelante/ré descumpriu o prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta dias) para a realização da notificação prévia exigida por lei para a legítima rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.